Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709714-56.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MANOEL BORGES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença da 1a Vara Cível do Gama em ação proposta por MANOEL BORGES DOS SANTOS, que julgou procedente os pedidos do autor. Preparo recolhido (ID 57437642) Contrarrazões apresentadas (ID 57437646). Diante da transmissibilidade do pleito referente a compensação por danos morais, determinou-se a intimação do espólio, sucessores ou herdeiros do de cujus MANOEL BORGES DOS SANTOS, por meio do advogado constituído, para que realizem a habilitação no presente feito no prazo de 30 dias (ID 57786171). A advogada do autor/apelado informou, em 19/04/2024, que estava “diligenciando com os herdeiros do sr. Manoel para que a habilitação possa se dar no prazo estipulado” (ID 58168454). Após, transcorreu o prazo concedido sem manifestação dos herdeiros do apelado (ID 60359656). É o relatório. Decido. O art. 313, caput, I, do CPC, dispõe que o processo será suspenso pela morte de qualquer das partes. O §2o, II, do mesmo dispositivo legal, prevê: “II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” O Código de Processo Civil ainda prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, nos termos dos artigos 6o, 9o, caput, e 10. Dessa forma, determino nova intimação da advogada constituída do de cujus MANOEL BORGES DOS SANTOS para que, no prazo de 5 dias, informe se diligenciou junto aos herdeiros do Sr. Manoel para eventual habilitação no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 313, §2o, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator